Tribunal: STF
Processo: ARE 715480
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Adicional de periculosidade. Pagamento retroativo. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.